Tribunal: TJDFT
Processo: 0037719-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037719-85.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO AGRAVADO: HELIO MOREIRA DOS SANTOS, VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM DESENVOLVIMENTO E PESQUISA AGROPECUÁRIA - SINPAF, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 14625545, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas RAQUEL DE CARVALHO RIBEIRO, OAB /DF 26.158 e ANNA CAROLINA TAVARES LIMA BAIÃO OAB/DF 29.981. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026